Tribunal: TJDFT
Processo: 0701131-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO. INTIMAÇÃO. EFETIVAÇÃO. PENHORA. PATRIMÔNIO EXCUTÍVEL. LOCALIZAÇÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. PENHORA. DEFERIMENTO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. SISTEMA CONVENIADO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (RENAJUD). PRETENSÃO. DEFERIMENTO. IMPUTAÇÃO DE DILIGÊNCIAS AOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO VOLVIDAS À LOCALIZAÇÃO E APREENSÃO DO AUTOMÓVEL. INOCORRÊNCIA. MERO REGISTRO DE RESTRIÇÃO. EVENTUAL APREENSÃO EM DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS E ROTINEIRAS. DEFERIMENTO (CPC, ART. 139, IV). PRESTÍGIO AOS PRIMADOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O REnajud encerra sistema eletrônico que, criado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, interliga o sistema judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAM, permitindo a ferramenta eletrônica consultas e o envio ao sistema de controle do Registro Nacional de Veículos Automotores – Renavam, em tempo real, de ordens judiciais de restrições de veículos, inclusive registro de penhora, de modo que seu manejo visa conferir efetividade às decisões judiciais, inclusive no ambiente executivo, legitimando que sejam apostas no registro do órgão de controle constrições que alcançaram veículos como forma de, além de obstar a disposição dos automóveis alcançados, ser viabilizada sua localização e encaminhamento à expropriação.
2. O veículo penhorado deve ser encaminhado a alienação judicial como forma de com o produto arrecadado ser satisfeito o débito exequendo, afigurando-se legítimo o manejo de todos os meios legais para a consumação da medida, inclusive a anotação de restrição administrativa no cadastro do automóvel via sistema RenaJud, medida que, aliás, encerra um dos objetivos e fundamentos da criação do sistema, e, uma vez deferida, não demandará atuação específica e pontual dos órgãos de trânsito e de segurança, uma vez que eventual localização e apreensão do veículo sobre o qual recaíra a restrição somente será realizada no exercício das atividades ordinárias dos órgãos, perdurando até que seja localizado, contudo, a indisponibilidade e restrição averbadas.
3. De conformidade com o preceituado no artigo 139, inciso IV, do CPC, impõe-se ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, descerrando que, encerrando a restrição de circulação a ser consumada pelo sistema eletrônico fórmula de efetivação da penhora, deve ser consumada na conformidade da gênese da ferramenta eletrônica e em prestígio aos primados da economia e celeridade processuais, e, inclusive porque todos os órgãos públicos devem participar da realização da prestação jurisdicional segundo seus objetivos institucionais.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.